Tribunal: TJBA
Processo: 8147005-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147005-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. INÉPCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROVA ESCRITA. MENSAGENS DE EMAILS TROCADOS ENTRE OS CONTRATANTES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO
DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta com base em prova escrita, reconhecendo a existência de débito oriundo de prestação de serviços hospitalares, evidenciado por meio de documentos e mensagens eletrônicas.

2.
A produção de prova oral e pericial foi indeferida pelo Juízo de origem diante da suficiência da prova documental para formação do convencimento, sendo a parte intimada a se manifestar e, permanecendo inerte, operou-se a preclusão. Inviável alegar cerceamento de defesa nesse contexto.
Logo, não há se falar em falta de oportunização à apelante para produção de prova pericial e oral, uma vez que, apesar de regularmente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para recorrer do despacho que indeferiu a produção de provas, operando-se a preclusão.
O mesmo se diga em relação à preliminar de inépcia, que foi apreciada pelo

a quo
, não tendo a parte ré interposto qualquer recurso da decisão.
Preliminares rejeitadas.

3. A ação monitória é cabível mediante apresentação de prova escrita que demonstre, com verossimilhança, a existência da obrigação. Mensagens eletrônicas com proposta de parcelamento do débito evidenciam o reconhecimento da dívida e servem de base suficiente ao pedido monitório.

4. A alegação de excesso de cobrança deve ser acompanhada de impugnação específica e demonstrativo do valor controvertido, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu, sendo legítima a rejeição dos embargos monitórios por ausência de prova do alegado.

5. Apelo desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147005-03.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e como apelada HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .